Tribunal: TCU
Processo: 041.255/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) transferidos ao Município de Tracuateua-PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de revisão interposto contra o Acórdão 12462/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente, aos demais responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde, ao Diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade da AGU, ao Procurador-Geral da União/AGU.